Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0705197-56.2019.8.07.0001) requerido em desfavor de CANTINA SANFELICE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, RICHARD HEINRICH THOLE e MYRIAM DE ALBUQUERQUE CARVALHO, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SNIPER. Em suas razões recursais (ID 45179975), a agravante/exequente alega, em síntese, a ausência de medidas constritivas a serem adotadas no feito e ressalta a eficiência do sistema SNIPER, cuja consulta deve ser deferida em favor do credor com base no princípio da cooperação. Esclarece que “tal medida se faz necessária para que seja possível identificar com mais clareza (i) as relações patrimoniais dos devedores; (ii) relações societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas; (iii) bens declarados; (iv) informações sobre outros processos judiciais”. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 45179978. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente, bem como diante do fato de que o simples envio dos autos de origem ao arquivo provisório não representa prejuízo à parte, em especial quando se trata de processo eletrônico. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.